Tribunal: TJSP
Processo: 1008329-78.2014.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação movida por irmã, inventariante, em face de irmão, tendo como objeto bem imóvel herdado dos pais. Pretensão de arbitramento de aluguel. Procedência. Insurgência do réu. Descabimento. Utilização de imóvel comum. Obrigação de pagar aluguel aos outros condôminos, nos termos que determina o art. 1.319 do Código Civil. Atendimento aos princípios da boa-fé e da vedação ao

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação movida por irmã, inventariante, em face de irmão, tendo como objeto bem imóvel herdado dos pais. Pretensão de arbitramento de aluguel. Procedência. Insurgência do réu. Descabimento. Utilização de imóvel comum. Obrigação de pagar aluguel aos outros condôminos, nos termos que determina o art. 1.319 do Código Civil. Atendimento aos princípios da boa-fé e da vedação ao locupletamento ilícito. Locativos devidos a partir da citação, data em que o réu foi constituído em mora e obtido ciência do pleito da parte contrária, com o encerramento do comodato gratuito até então vigente. RECURSO DESPROVIDO.